Tribunal: TJPA
Processo: 0820249-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820249-78.2019.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE LUIZ AMORIM ACATAUASSU NEVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, porém, sem efeitos infringentes.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeito modificativo. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO

ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 16467912 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA.

Em suas razões (id. 16715216), o embargante aduz a existência de omissão no julgado no que tange a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, haja vista que a apreensão e custódia do veículo foi feita pela Polícia Civil do Estado.

Aponta omissão também em relação a impossibilidade de condenação do DETRAN/PA em honorários advocatícios, uma vez que a cobrança tributária de IPVA, ensejadora da ação judicial, não foi gerada pelo Departamento de Trânsito, em observância ao princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar as omissões apontadas, bem como a fim de prequestionar os dispositivos legais violados.

A Parte embargada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 17153302).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o DETRAN/PA aduz omissão no julgado em relação
a alegação de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a apreensão do veículo foi realizada pela Polícia Civil do Estado, bem como a impossibilidade de condenação do Departamento de Trânsito em honorários advocatícios, haja vista que não foi o órgão quem deu causa a ação.

Com razão o embargante.

De fato, observa-se que o acórdão foi omisso em relação a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo Detran/PA, bem como em relação a condenação do Departamento de Trânsito ao pagamento de honorários advocatícios, o que se passa a analisar nesta oportunidade.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Detran/Pa

O Detran sustenta que não teve qualquer participação na apreensão e na custódia do veículo objeto da lide, tendo em vista que todo o procedimento foi conduzido pela Polícia Civil do Estado, razão pela qual seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, observa-se que a ação fora inicialmente intentada apenas em face do Estado do Pará que, ao apresentar contestação, pugnou pela inclusão do Departamento de Trânsito no polo passivo da lide em razão de sua competência para cobrança da taxa de licenciamento de veículo, tendo em vista que um dos pedidos formulados pelo autor era a anulação/declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo a quo deferiu a inclusão do Detran no polo passivo, determinando a sua citação para apresentação de contestação e a partir daí o Departamento de Trânsito passou a compor a lide, sem qualquer insurgência específica.

Em que pese ter alegado sua ilegitimidade passiva em sede de contestação, constata-se que não houve a interposição de qualquer recurso, dentre eles, o agravo de instrumento, cabível para discutir a admissão de terceiros, operando-se a preclusão.

Não bastasse isso, observa-se que ao prolatar a sentença, o juízo a quo deixou de analisar a referida preliminar, o que também não foi desafiado pelo recorrente, pela via dos embargos de declaração.

Ademais, não se pode deixar de consignar que a competência para a cobrança da taxa de licenciamento incidentes sobre veículos é de fato do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Por essas razões, a preliminar não merece prosperar.

Com relação a insurgência do Detran à sua condenação em honorários advocatícios, ela também não merece prosperar, tendo em vista que o arbitramento de honorários é consequência logica do princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida no processo é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora.

Nesse contexto, o decisum embargado merece ser complementado, tão somente para que conste as razões acima expostas na sua fundamentação, porém, sem qualquer efeito modificativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo DETRAN/PA, apenas para sanar as omissões apontadas, porém, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/06/2024